Tribunal: STF
Processo: HC 233137
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Regressão cautelar do regime de cumprimento da pena até julgamento definitivo da infração disciplinar. Perda superveniente de objeto. Concessão de progressão ao regime aberto. Writ prejudicado. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Henrique Bruscagim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 851.880/SP (evento 6).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena imposto ao paciente, além da perda de 1/3 dos dias remidos, ante a prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei 7.210/84 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa alega que “embora num primeiro momento a informação da (...) prisão em flagrante (...) – servisse como fundamento hábil a promover a regressão cautelar de regime, com espeque no art. 52, ‘caput’, da Lei de Execução Penal, é certo que tal argumento não mais se sustenta. Isso porque sobreveio a respeitável sentença absolutória nos autos sob n. 1501531- 68.2022.8.26.0360 (que amparava a pretensão do Parquet de regressão de regime pela prática de novo crime)”. Ressalta que a “defesa informou tal fato ao juízo da execução criminal, mas mesmo assim sobreveio decisão pela sustação do regime aberto, acolhendo os argumentos do Ministério Público (...) no sentido de que (o paciente), embora absolvido do crime de tráfico de drogas, praticou o crime de posse de drogas para consumo pessoal”. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo restabelecimento do regime prisional aberto.



    O pedido de liminar foi indeferido pelo então Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (evento 9).



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem (evento 11). 



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 17.7.2024, o Juízo de Direito da Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos da Execução da Pena 0008396-51.2019.8.26.0502, concedeu ao paciente Leandro Henrique Bruscagim progressão ao regime prisional aberto. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau assentou que a pena será cumprida na residência do apenado, mediante a observância de condicionantes, diante da inexistência de Casa do Albergado.



    Nesse contexto, ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator